Tribunal: TJES
Processo: 5004439-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004439-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WILLIAM CRUZ NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
MENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO DISCIPLINAR DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto em face de decisão da MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu pedido de saída temporária com fundamento na ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 123, III, da Lei de Execução Penal.
A defesa sustentou que o apenado já cumpriu mais de 6 anos de pena, possui atestado recente de bom comportamento e que eventual sanção disciplinar anterior já foi cumprida, não sendo razoável a perpetuação dos efeitos da falta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante de histórico disciplinar negativo anterior e regressão de regime, a existência de atestado recente de bom comportamento é suficiente para demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo e autorizar a concessão do benefício de saída temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o requisito subjetivo para a concessão de saída temporária deve considerar todo o histórico de execução penal do sentenciado, não se limitando ao comportamento recente.
A existência de falta grave devidamente homologada e o envolvimento do reeducando em vias de fato durante a execução penal evidenciam ausência de mérito suficiente para concessão do benefício, mesmo que haja posterior atestado de bom comportamento.
O sistema progressivo da pena exige compatibilidade entre a conduta do apenado e os objetivos da execução penal, sendo legítimo e prudente o indeferimento da saída temporária quando presentes elementos que comprometam a segurança e a finalidade ressocializadora do benefício.
A decisão da magistrada encontra respaldo na legislação e em precedentes dos tribunais superiores, que condicionam a concessão do benefício à presença de comportamento compatível com o convívio social extramuros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 123, III, e 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 887.574; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 11/09/2024; AgRg no HC 795.970, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.03.2023, DJE 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 779.975, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.02.2023; TJES, AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014, Relª. Desª. Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.03.2022; TJES, AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 01.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
WILLIAM CRUZ NASCIMENTO
,
em face da decisão (mov. 414.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000230-04.2019.8.08.0047, que indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do ora agravante.

No
decisum
ora impugnado, a magistrada
a quo
consignou que:

“(...) Na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLVI, encontra-se previsto o princípio da individualização da pena, desse modo, as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas de acordo com a natureza e as circunstâncias dos delitos e à luz das características pessoais do infrator, sendo o mesmo de observação obrigatória pelos poderes públicos, portanto, cabe a este Juízo aplicá-la quando da execução da pena.

Por certo, as saídas temporárias não constituem direito absoluto, sendo vedado ao Juízo da Execução concedê-las de forma indiscriminada. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, a fim de se verificar a existência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressão disciplinar durante a execução das penas (evento nº 130).

Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena a autorizar a sua saída extramuros, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. (...).

Feitas estas considerações, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena,
ex vi
art. 123, III da Lei nº. 7.210/84, INDEFIRO o pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA formulado em favor do reeducando WILLIAN CRUZ NASCIMENTO”.

Diante dessa conclusão, a defesa requereu a reforma do
decisum
, a fim de ser concedida a autorização da saída temporária ao reeducando, eis que “ao decidir pelo indeferimento, o Juízo
a quo
, aplica uma segunda sanção ao apenado, uma vez que o mesmo já cumpriu a determinação da decisão de sequência 130, ocorrida em 15/09/2021, razão pela qual cumpre pena há mais de 06 (seis anos), sendo que já poderia ter progredido de pena há muito tempo, por outro lado obteve recente e atualizado Atestado de BOM Comportamento Carcerária, emitido em 31/01/2025, sequência 411.2”.

Pois bem. De início, ressoa evidente que o cumprimento do requisito objetivo encontra-se devidamente comprovado, por meio de simples análise do Relatório de Situação Carcerária do Sistema de Execuções Penais - SEEU, visto que o reeducando já cumpriu mais de 25% (vinte e cinco por cento) da pena a ele imputada.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer a respeito do requisito subjetivo e sua correlação com a compatibilidade com os objetivos da pena.

Isso porque, como dito anteriormente e reproduzido nas contrarrazões recursais, “as informações constantes nos autos demonstram a ausência de requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício executório, em razão do reeducando possuir histórico carcerário conturbado de transgressão disciplinar, uma vez que ele se envolveu em via de fatos com outro reeducando, o que resultou na homologação de uma falta grave e na regressão definitiva para o regime fechado”.

Nessa perspectiva, e diversamente do que sustenta a defesa, sabe-se que para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não possui um limite temporal específico, devendo alcançar toda a execução da pena do sentenciado.

Nesse sentido:

(...). 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. ‘
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
’ (AGRG no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.970; Proc. 2023/0002079-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

(...). 3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. 4. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 779.975; Proc. 2022/0340188-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/02/2023).

Sob esse enfoque, a reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e a sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando a nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou a extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, como dito, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Destarte, firme em tais premissas e volvendo os olhos ao caso concreto, inegável que o juízo da execução agiu de forma cautelosa e prudente no momento em que indeferiu a concessão da saída temporária ao agravante, possuidor de extenso histórico criminal e de conturbada vivência prisional.

Em verdade, tal medida revelou-se consentânea com as determinações e com os objetivos contidos na lei de execução penal, que visa proporcionar as condições ideais para a harmônica integração social do condenado, o que, no caso em comento, por ora, ainda não se revela adequada e segura.

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

Nesse sentido:

(...). 4. Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, diante da análise desfavorável do mérito do condenado, com base nas peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de saída temporária pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 887.574; Proc. 2024/0025962-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 11/09/2024).

(...). 2. A simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n. º 7.210/84, o que impossibilita interpretação contraria ao texto legal tendente à dispensa dos requisitos objetivo e subjetivo.
3. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 4. Recurso desprovido.
(TJES; AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014; Relª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/03/2022; DJES 21/03/2022).

(...). 2.
Ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada, isto é, compatível com os objetivos da pena. Em relação a este requisito, previsto no inciso III do art. 123, CPP, o magistrado deve analisar se a saída temporária é medida condizente com as especificidades da situação do apenado, sendo capaz de prepará-lo para retornar ao convívio social.
Logo, não se trata de mero relaxamento da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

E não é só. Perfilhando de idêntico entendimento, o judicioso parecer ministerial consignou que, “a negativa do direito à saída temporária se mostra adequada, diante do não cumprimento do requisito subjetivo por parte do ora agravante, especificamente em relação ao inciso III, do art. 123, da Lei de Execuções Penais, o que, em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes, é imprescindível para a concessão do direito almejado”.

Ou seja, considerando que o Juízo
a quo
entendeu que a saída temporária, que se implementa no meio social de forma direta e sem vigilância, como ocorre em visita aos familiares, provocará reflexo negativo no processo de ressocialização do apenado, notadamente diante da longa pena ainda a ser cumprida, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, mesmo porque o entendimento esposando no
decisum
está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)